Tribunal: STF
Processo: ARE 1465848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame fático-probatório. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Anderson Alex Felipe dos Santos contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. O agravante alega ocorrência de violação direta de preceitos constitucionais, em especial os arts. 5º, incs. LVI, LVII e XL, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que houve nulidade processual pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que a prova testemunhal colhida na fase policial seria inválida, que a condenação teria se baseado em responsabilidade penal objetiva e que o valor mínimo de reparação fixado teria sido indevido.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário é admissível diante da ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais invocados; (ii) estabelecer se as supostas violações constitucionais indicadas pelo agravante configuram ofensa direta à Constituição ou apenas reflexa; e (iii) verificar se a análise das teses recursais exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não deve ser provido, pois a decisão agravada se mantém pelos próprios fundamentos, sendo incabível o recurso extraordinário na ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.

    4. As teses formuladas pelo agravante demandam, para sua apreciação, interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais — como o art. 28-A do CPP, dispositivos da Lei nº 8.137, de 1990, e regras sobre reparação civil mínima —, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição.

    5. O acolhimento das alegações do recorrente exigiria revaloração da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à autoria, dolo e validade da prova, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.